Tribunal: TJBA
Processo: 8001474-77.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001474-77.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO, LARA MARIA NARCIZO CAMPOS

APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:
VERA LUCIA LIMA DE SOUZA, NATALIE CONCEICAO ANDRADE MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL DURANTE RECREIO ESCOLAR. AMPUTAÇÃO DE DEDO DE MENOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Eduardo da Silva Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Família e Sucessões e Fazenda Pública da Comarca de Euclides da Cunha, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais movido contra o Município de Euclides da Cunha, em virtude de acidente ocorrido com menor de 13 anos, aluno de escola municipal, que teve o terceiro quirodáctilo direito amputado ao se enganchar em rede de quadra esportiva durante o recreio escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se configurada a responsabilidade objetiva do Município em razão do acidente ocorrido nas dependências de escola municipal durante o horário letivo; e (ii) estabelecer o valor adequado de indenização por danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

A responsabilidade civil das escolas públicas decorre do dever de guarda e vigilância dos alunos durante o período escolar, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

O conjunto probatório evidencia a falha na fiscalização e vigilância da escola, ao deixar cerca de 120 alunos sem supervisão adequada durante o recreio escolar, propiciando a ocorrência do acidente.

Ausência de excludente de responsabilidade, pois não se comprovou culpa exclusiva da vítima, tampouco caso fortuito ou força maior.

Configurado o dano moral, diante da amputação de dedo do menor e dos abalos físicos e psíquicos decorrentes, os quais ultrapassam meros dissabores do cotidiano.

A indenização por danos morais deve ser fixada com prudência, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da lesão e o efeito inibitório da condenação.

Fixação do quantum indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), compatível com a jurisprudência e as particularidades do caso.

Inversão do ônus sucumbencial, condenando o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Município responde objetivamente pelos danos sofridos por alunos nas dependências escolares durante o horário letivo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A omissão na vigilância e fiscalização adequada de alunos configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

A indenização por danos morais decorrentes de lesão física permanente a menor deve considerar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o efeito inibitório da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação Cível nº 0000035-47.2011.805.0199, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 09.12.2021.

TJ-BA, Apelação nº 0000086-82.2003.805.0120, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 16.12.2015.

TJ-MS, Apelação Cível nº 0005578-14.2012.8.12.0001, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 06.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001474-77.2021.8.05.0078
, em que figuram como apelante JOSE EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO e como apelada MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento, nos termos do voto do relator.

Salvador, .